Tribunal: TCU
Processo: 000.649/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7609/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), originalmente em desfavor de João Orestes Soares de Oliveira, ex-prefeito de Buritinópolis-GO (gestão 2005-2008), em face de rejeição da prestação de contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Convênio 840044/2006 (SIAFI 562013 - peça 6), o qual apresentava como objeto a execução de ações do Programa Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA), visando a construção de prédios escolares, na forma do plano de trabalho aprovado (peça 5). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido tanto a prescrição quinquenal como a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/99 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pelo AudTCE (peças 30 a 32); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o, 2o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 30 a 33), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.649/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Orestes Soares de Oliveira (XXX.388.051-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Buritinópolis-GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e 1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao responsável, ao Município de Buritinópolis-GO e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.